Tribunal: TJMT
Processo: 1014300-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014300-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), RUBENS DA SILVA CASTRO - CPF: 089.820.319-87 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0006-41 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014300-98.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DA VERBA - PRECLUSÃO TEMPORAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO – INAPLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – DETERMINAÇÃO DE EXAME DA QUESTÃO PELO MAGISTRADO -RECURSO PROVIDO.

Inocorrência de preclusão temporal, porquanto a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, pelo que é cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, máxime se não há decisão anterior acerca da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014300-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RUBENS DA SILVA CASTRO

AGRAVADO: CASTOLDI DIESEL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Rubens da Silva Castro
, de decisão que na Ação de Execução movida por Castoldi Diesel Ltda., considerou intempestiva a arguição de impenhorabilidade de valores em conta corrente.

O agravante postula, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Para tanto, sustenta que é aposentado e não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Sustenta, ainda, que se encontra em tratamento médico, que consome mais da metade de seu salário.

No mérito, explica que sofre ação de execução, na qual foi deferida a constrição de ativos financeiros no valor de R$ 8.410,92, antes mesmo de sua citação.

Sustenta que é idoso, aposentado, e se encontra gravemente enfermo, de modo que a aposentadoria é a única fonte de renda para custear seu tratamento e o sustento de sua família.

Aduz, de outra via, que foi surpreendido com a constrição de valores antes mesmo de sua citação, o que fere o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Argui quanto à prescrição do título exequendo, porquanto a ação tramita há mais de 19 anos sem ter ocorrido sua citação válida.

Requer a suspensão da decisão agravada, para determinar a suspensão da constrição, com a consequente liberação dos valores integrais na conta bancária do Agravante. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para decretar a nulidade do processo de execução e reconhecida a impenhorabilidade salarial oriunda de aposentadoria ou que sejam declarados nulos os atos praticados pelo Juiz e que o processo seja extinto por falta de interesse processual. Alternativamente, postula pelo reconhecimento da prescrição.

Liminar deferida parcialmente para suspender os efeitos da decisão que autorizou a penhora sobre os valores que comprovadamente compõem proventos de aposentadoria em nome do agravante. (id 136737661)

Contraminuta (id 140255199). Requer a revogação da concessão da justiça gratuita. No mérito, explica que tenta receber seu crédito há 20 anos, sem ter sucesso. Alega que os documentos apresentados demonstram que o agravante tem capacidade financeira para adimplir a dívida, sem comprometer o seu sustento e de sua família. Aduz quanto à preclusão da matéria e que o executado foi devidamente intimado da penhora on line. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014300-98.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que na Ação de Execução movida por Castoldi Diesel Ltda., considerou intempestiva a arguição de impenhorabilidade de valores em conta corrente do agravante, Rubens da Silva Castro.

De início, registra-se que foi deferido o pedido de justiça gratuita tão somente para este recurso, porquanto, nesta sede recursal, o agravante apresentou documentos que revelam a sua hipossuficiência, dentre eles o benefício que recebe a título de aposentadoria, despesas médicas e imposto de renda.

De outra via, os documentos colacionados pela agravada, a princípio, não indicam, de fato, a capacidade patrimonial do agravante em arcar com as custas.

Portanto,
mantém-se a decisão que deferiu o pedido de justiça gratuita, mas tão somente para este recurso
.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Castoldi Diesel Ltda., lastreada em duas notas promissórias, por meio do qual a exequente pretende ver satisfeito o crédito atualizado de R$ 273.836,97.

Consta que ao deferir a ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, o Juízo determinou, em caso de bloqueio de valor integral ou parcial do débito, a intimação da
“parte devedora, por seu advogado, caso tenha constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, no prazo de cinco dias, comprove que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou II- ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3o, CPC)”
.

Verifica-se, ainda, que houve o bloqueio parcial do valor de R$ 8.410,92 em ativo financeiro do executado junto à Caixa Econômica Federal.

O executado, ora agravante, opôs Exceção de Pré-Executividade, onde aduziu a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de proventos de aposentadoria.

No entanto, o Juízo não conheceu da arguição, sob o fundamento de preclusão projudicato, como consignado:
“uma vez que estabelecido prazo para arguição, e que essa se deu de forma intempestiva, preclusão temporal, não conheço da arguição”
.

Contudo, não há que se falar em preclusão temporal neste caso, porque se trata de matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo e por simples petição, máxime se não há decisão anterior acerca da matéria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE QUINZE DIAS. ARTIGO 475-J. CPC DE 1973. NULIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE.

É nula a intimação feita com a indicação de prazo inferior ao legal, devendo ser renovada.
É de ordem pública a matéria correspondente à alegação de nulidade de penhora incidente sobre provento de aposentadoria, diante da regra legal de impenhorabilidade, pelo que, pode ser dirimida de ofício e a qualquer tempo, não sendo suscetível de preclusão
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0481.01.010273-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 14/11/2019)

Com efeito, é cediço que a arguição de impenhorabilidade é matéria de ordem pública, inerente ao princípio da dignidade humana, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição por simples petição, de modo que não sofre preclusão temporal.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora - Insurgência contra decisão que, entre outras deliberações, acolheu, em parte, manifestação do agravado, para reconhecer a impenhorabilidade de valor depositado em uma de suas contas bancárias -
Inocorrência de preclusão temporal, porquanto a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, pelo que é cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
- Precedentes do STJ e do TJSP - Impenhorabilidade da importância constante de conta poupança do agravado, inferior a 40 salários mínimos, "ex vi" do art. 833, X, do CPC - Ausência de demonstração de fraude ou de má-fé do recorrido - Débito exequendo que não decorre de prestação alimentícia - Precedentes do STJ - Confirmação da decisão agravada - Recurso improvido.” (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2046511-90.2021.8.26.0000, Rel. CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2021, TJSP)

Aliás, de relevo a lição de Daniel Amorim de Assumpção Neves, no sentido de que:

“
O prazo de cinco dias previsto no art. 854, §3o, do CPC não é preclusivo, porque tanto a impenhorabilidade como o excesso de penhora são matérias de ordem pública
. Na realidade, a apresentação de defesa no prazo legal serve apenas para suspender e, se acolhida, impedir a conversão da indisponibilidade em penhora”.
(in “Manual de Direito Processual Civil”; 12a ed; São Paulo: Jus Podivm, 2020, p. 1.255).

Logo, há que se afastar a intempestividade da arguição do executado.

No entanto, não há como decidir, nesta sede, a questão da impenhorabilidade propriamente dita, uma vez que não houve pronunciamento do Juízo de origem sobre o tema.

De modo que deve haver enfrentamento do tema pelo magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a intempestividade da arguição do executado e determinar que seja apreciada como de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022